Tribunal: TJDFT
Processo: 0734050-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Débora Sirlene Barbosa Madeira e Edmir Madeira Cardoso contra decisão (Id 102889173 do processo de referência) do i. juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de imissão de posse c/c cobrança ajuizada por Allan Matias Rocha, Cláudia Leal de Araújo Galvão e Melo e Alexandre Matias Rocha Júnior, processo 0713939-42.2021.8.07.0020, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores e determinou aos réus, ora agravantes, que desocupem o imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos a contar da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), acumulável, inicialmente, até o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Inconformados, os agravantes/réus, em razões recursais (Id 30135626), pleiteiam, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Alegam que não dispõem de condições de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Requerem o deferimento da justiça gratuita. Por isso, deixaram de comprovar o preparo recursal. No mérito, sustentam a necessidade de suspensão do processo até o julgamento, pelo c. Supremo Tribunal Federal, do RE 860.631/SP, Tema 982 da repercussão geral, no qual se discute a inconstitucionalidade dos meios expropriatórios decorrentes da Lei n. 9.517/1997, bem como alegam que devem ser mantidos na posse do imóvel até o julgamento do mérito do processo 0714334- 34.2021.8.07.0020. Os agravados/autores apresentaram contrarrazões (Id 30225180) e arguiram a preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade. Impugnaram o pedido de concessão de justiça gratuita. Suscitaram a prevenção do presente recurso ao Agravo de Instrumento 0722358-14.2021.8.07.0000, de Relatoria do e. Desembargador Arquibaldo Carneiro, da e. Sexta Turma Cível. No mérito, pugnaram o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado e negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelos agravantes/réus. É o relato do necessário. Em atenção ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, III, do CPC, concedo aos agravantes oportunidade para que, querendo, se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que o Aviso de Recebimento do Mandado de Citação foi juntado aos autos do processo de referência em 25/9/2021 (Ids 104184144 e 104184485 do processo originário) e, em consulta à aba expedientes do PJe de Primeiro Grau, consta registro de ciência do Mandado de Citação por Samara Batista Paiva em 25/9/2021 e em 30/9/2021. No mesmo prazo, faculto também aos agravantes a manifestação sobre a impugnação, apresentada pela parte agravada em contrarrazões, ao requerimento de gratuidade de justiça que formularam, bem como sobre a prevenção da c. 6a Turma Cível e da relatoria do e. Des. Arquibaldo Portela. Oportunamente, faça-se nova conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora